Tribunal: STF
Processo: HC 264458
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA FASE EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.045.105/RS (e-doc. 2, p. 87-93).

2. Colhe-se dos autos que o Juízo das execuções, após reconhecer a condição de reincidente, determinou a retificação do Relatório da Situação Processual Executória do paciente, a fim de que o instituto da reincidência refletisse sobre a totalidade das penas em execução para o cálculo de concessão de benefícios.

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 2, p. 73-76). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal no cálculo da pena executória do paciente. Afirmam a ilegalidade da aplicação de percentuais de progressão de regime de maneira unificada, desconsiderando a primariedade do sentenciado no momento da prática de determinados delitos, bem como da aplicação retroativa de percentual mais gravoso trazido pelo pacote anticrime a crimes cometidos antes de sua vigência. Buscam, em relação aos crimes comuns, a aplicação da fração de 1/6 para fins de progressão de regime e de 1/3 para a concessão do livramento condicional e, quanto aos delitos hediondos, a observância do percentual de 40% para a progressão de regime e de 2/3 para o livramento condicional.

5. Requerem, no âmbito liminar,  a reforma da decisão proferida pelo Juízo das execuções “quanto a aplicação das frações para progressão de regime e acerca da unificação das penas”. No mérito, buscam a confirmação da providência.

6. Em consulta ao sítio do STJ foi possível verificar que, em 22/12/2025, a 6ª Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.045.105/RS.

É o relatório.

 Decido.

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não competindo ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

8. Ainda que possível a superação do óbice apontado, em face do superveniente pronunciamento colegiado do STJ, mesmo que não indicado pelos impetrantes, não vislumbro ilegalidade a ser reparada.

9. Na espécie em análise, eis os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça estadual para negar provimento ao recurso da defesa:

“No caso dos autos, o apenado Anderson Rodrigues de Souza possui múltiplas condenações e, conforme consignado na decisão de primeiro grau, a prática de novo delito (processo n.º 5008653- 21.2020.8.21.0073) após já ostentar condenação transitada em julgado por crimes anteriores (processos n.º 0019887-26.2011.8.21.0033 e 0002381-32.2014.8.21.0033) configurou a sua reincidência. A partir desse marco, sua condição pessoal foi alterada, e o Juízo da Execução agiu com acerto, ao determinar a retificação da guia de recolhimento para que essa nova realidade jurídica fosse refletida nos cálculos dos benefícios, aplicando, para o livramento condicional relativo aos crimes comuns, a fração de 1/2 (metade), em estrita observância ao que dispõe o artigo 83, inciso II, do Código Penal.
Com efeito, a tese de que a Lei nº 13.964/2019 teria derrogado tacitamente o artigo 83, inciso V, do Código Penal, bem como o artigo 44, parágrafo único, da Lei de Drogas, não encontra respaldo jurídico. É que se sabe que a reincidência é uma circunstância de caráter pessoal, que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. Não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que ‘a Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares’ (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).
Outrossim, esclareço a desnecessidade de que houvesse um reconhecimento expresso em todas as sentenças condenatórias a respeito da reincidência ostentada, para que fosse o apenado tratado como tal, no que diz com os benefícios atinentes à execução penal. A Terceira Seção do STJ, no Tema Repetitivo n. 1208, firmou a seguinte tese: A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória, de maneira que deve ser mantido o entendimento exarado pelo juízo da execução, uma vez que em harmonia com a posição firmada pela Corte Cidadã.
Com efeito, a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que o tempo total de pena a cumprir deve ser analisado com os patamares impostos por ela.” (e-doc. 2, p. 73-74)

10. O STJ corroborou a ótica, ressaltando que “segundo entendimento firmado nesta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada” (e-doc. 2, p. 90).

11. A conclusão não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “para fins de exame do livramento condicional a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena”. (HC nº 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos). Destaco, no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 177.123-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes.
    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    (HC nº 177.123-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984). 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 157.209-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 11/12/2019; grifos nossos)

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator